Tribunal: TJBA
Processo: 0001170-19.2007.8.05.0043
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001170-19.2007.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MAX MINERVINO DO NASCIMENTO Advogado(s): CARLOS MAGNO BURGOS, PAULO JOSE SUZART FEITOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ARTIGO 121, CAPUT, COMBINADO COM ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. EMBARGANTE PRONUNCIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. I – DOS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à análise do animus necandi, pois, restringiu-se ao juízo de admissibilidade da acusação, conforme o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, que reserva ao Tribunal do Júri o exame do mérito. A diferenciação entre dolo eventual e culpa consciente é matéria de mérito. O acórdão embargado limitou-se a indicar a plausibilidade do dolo eventual com base nos elementos probatórios, sem usurpar a atribuição constitucional do Conselho de Sentença. A análise da adequação típica a crimes menos graves não se impunha, pois os indícios de autoria e materialidade delitiva do crime doloso contra a vida atendem aos requisitos do artigo 413 do CPP. Não houve violação ao princípio da correlação. Como é cediço, a jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que o réu se defende dos fatos, não de sua capitulação jurídica. A fundamentação do acórdão mantém aderência à narrativa acusatória, nos termos do artigo 383 do CPP. Os presentes embargos de declaração configuram rediscussão indevida de matérias já enfrentadas, em afronta ao artigo 619 do CPP, que limita sua finalidade à correção de vícios formais. A insistência em temas decididos caracteriza abuso processual, conforme jurisprudência do STJ, rejeitando-se os presentes embargos. CONCLUSÃO: EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso em sentido estrito, tombados sob nº. 0001170-19.2007.8.05.0043, oriundos da Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Canavieiras/BA, tendo como embargante MAX MINERVINO DO NASCIMENTO e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, 18 de Fevereiro de 2025.